Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RAZÕES RECURSAIS. ART. 593, III, "D" DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões contrária as provas dos autos, aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes do caderno processual, o que não se evidencia na espécie.
2. No caso, a prova de autoria se resume a declaração verbal de testemunhas que não presenciaram o momento do crime, bem como, não conheciam o réu pessoalmente, salvo por ouvir dizer. Outrossim, as testemunhas foram voluntariamente dispensadas pelo órgão acusador, quando da sessão plenária, o que enfraquece, por certo, a tese acusatória.
3. Resta inconteste que os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não havendo que se falar em anulação do julgamento.
4. Recurso desprovido.